Tribunal: TJDFT
Processo: 0005943-18.2017.8.07.0006
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-08-03
Data de publicação: 2023-08-14

Ementa:
Associação criminosa. Receptação. Prova. Confissão espontânea.
1 – Se havia vínculo estável e duradouro entre o apelante e os demais coautores para o fim de cometer crimes de furto e receptação, provado por meio de dados do aparelho celular de um deles, depoimentos de policiais e apreensão de veículo produto de crime na posse de um deles, deve ser mantida a condenação pelo crime de associação criminosa.
2 - No crime de receptação, se o réu não admite que, ao conduzir veículo produto de crime, sabia da sua origem ilícita, não incide a atenuante da confissão espontânea.
3 - Apelação não provida.